Tribunal: TJES
Processo: 0003516-94.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003516-94.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY KLAEY SEGLIA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003516-94.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY KLAEY SEGLIA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada. Recurso Improvido.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003516-94.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY KLAEY SEGLIA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a Denúncia:

[...] Noticiam os autos do inquérito policial, que no dia 08 de fevereiro de 2018, por volta de 00 hora, na Avenida California, bairro Barramares, Vita Velha/ES, o denunciado Wesley Klaey Séglia dos Santos conduzia/transportava o veículo Fiesta Hatch de cor preta, placa OYH-3472 - com plena consciência de sua origem ilícita - sendo o mesmo ROUBADO, conforme auto de apreensão de f.03. Narra a peca informativa que no dia e local mencionados, policiais militares em patrulhamento abordaram o veículo de placa OYH-3472, diante da constatação de que o número identificador ostentado pelo automóvel, apresentava restrição de ROUBO. Dessa forma, os policiais identificaram os ocupantes do automóvel como o denunciado Wesley Klaey Séglia dos Santos (condutor) e Sâmara dos Santos (passageira).

Ao consultar a placa do veículo, Os policiais confirmaram que o bem apresentava restrição de roubo, ocorrido no dia 28/01/2018, por volta das 22 horas e 30 minutos, no bairro Jardim da Penha, Vitória/ES.
Inquirido pelos policial o Denunciado afirmou ter adquirido o veículo roubado pelo valor de R$1.000,00(mil reais), no município da Serra/ES - fato confirmado por ele em sua oitiva na Delegacia, onde Wesley esclareceu que tinha conhecimento que 0 carro por ele adquirido era produto de crime.
Ante o exposto, resta evidente que o Denunciado conduzia veículo que sabia possuir origem ilícita. Nota-se que o Denunciado possui registros criminais, conforme informações de f.27. Autoria do delito demonstrada por melo dos depoimentos das testemunhas. Materialidade comprovada por melo dos documentos expostos nos autos. Assim agindo o denunciado WESLEY KLAEY SEGLIA DOS SANTOS infrinciiu as normas do art. 180, "caput" do CPB, razão pela qual o MINISTERIC PUBLICO ESTADUAL oferece a presente denúncia, pelo que se requer que após recebida, seja o Denunciado citado para apresentar defesa e, após, seja designada AIJ prosseguindo-se o feito ate final condenação do Denunciado nos exatos termos da denuncia, de tudo ciente este órgão ministerial.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de garantido ao réu o contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 180, “caput” do CP, à pena 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Busca a defesa do apelante a absolvição.

Ao me debruçar sobre os autos, não vejo motivos para modificar a condenação exarada pelo magistrado de primeira instância.

Isso porque, o édito condenatório baseia-se em vasto conjunto probatório, bem como na confissão do apelante.

Assim, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Do mesmo modo, deve a pena imposta ao acusado ser mantida intacta.

Conforme se extrai dos autos, o juízo
a quo
ao fixar a pena, o fez de forma fundamentada e em estrita observância do disposto nos art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.